Tribunal: TJMT
Processo: 0027770-63.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027770-63.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEITON DOS SANTOS MATOS - CPF: 070.359.511-30 (APELADO), LEANDRO DA SILVA - CPF: 706.425.041-13 (APELADO), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), ABRAHAM KHALIL WIHBY - CPF: 339.987.871-00 (VÍTIMA), RODRIGO BRITO DOS SANTOS (TESTEMUNHA), ELIZANGELA SILVA SILVEIRA (TESTEMUNHA), LUIS REJANIO (TESTEMUNHA), ADEMAR ALVES DA SILVA (TESTEMUNHA), EDSON JOSÉ LISBOA (TESTEMUNHA), LEANDRO DA SILVA - CPF: 706.425.041-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON DOS SANTOS MATOS - CPF: 070.359.511-30 (APELANTE), LEANDRO DA SILVA - CPF: 706.425.041-13 (APELANTE), RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado [
emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
]
. Absolvição por insuficiência de provas. Majorante de restrição de liberdade. Agravante de crime contra criança. Concurso formal. Reparação de danos materiais. Recurso do ministério público desprovido. Recurso da defesa parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que
absolveu o primeiro apelado e condenou o segundo apelado/apelante por roubo majorado
[emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] a
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como à reparação de danos materiais no valor de R$ 44.123,00 (quarenta e quatro mil, cento e vinte e três reais).

O Ministério Público pugna pela condenação do primeiro apelado
por roubo majorado
,
aumento da pena do segundo apelado/apelante
e

fixação de valor indenizatório por danos materiais.

A Defesa do segundo apelado/apelante visa a redução das penas.

II. Questão em discussão

1) Suficiência de provas para condenação do primeiro apelado por roubo majorado; 2)
majorante de restrição de liberdade das vítimas; 3) incidência da agravante de crime praticado contra criança; 4) concurso formal; 5) valor indenizatório por danos materiais.

III. Razões de decidir

1.
“Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, a autorias dos delitos de roubo majorado [...], impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, AP n° 0012554-11.2019.8.11.0004)

2.
A majorante de restrição da liberdade da vítima somente deve ser reconhecida quando ocorrer por tempo juridicamente relevante, excedendo à restrição necessária para a prática do roubo
.

3.
Para incidir a agravante de crime cometido contra criança “
é necessária prova da idade da vítima por documento hábil
” (TJDFT, AP 0716436-12.2023.8.07.0003).

4.
A “
simples presença de um menor no ambiente do crime não é suficiente para configurar a agravante em questão”
, pois, “
não caracteriza o crime como praticado contra ela, conforme exigido pela norma penal
” (TJMG, AP nº 00322168620218130245).

5.
O

“
cometimento de crimes de roubo mediante uma única conduta e sem desígnios autônomos contra o patrimônio de diferentes vítimas, ainda que da mesma família, configura concurso formal de crimes
” (STJ, REsp 1960300/GO).

6.
“A não indicação do valor pretendido na denúncia e ausência de instrução específica sobre o tema inviabiliza a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória”
(TJMT, AP nº 1004711-24.2020.8.11.0042).

IV. Dispositivo e Teses

Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da defesa parcialmente provido para afastar a condenação à reparação de danos materiais.

Teses de julgamento:

1.

A absolvição por insuficiência de provas deve ser mantida quando inexistente conjunto probatório seguro acerca da autoria.

2.

A majorante de restrição da liberdade da vítima somente deve ser reconhecida quando a privação ocorrer por tempo juridicamente relevante.

3. Necessária a comprovação documental da idade da vítima para incidir a agravante de crime cometido contra criança.

4. A subtração de bens de vítimas distintas, no mesmo contexto, configura concurso formal de crimes.

5. Afigura-se incabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais quando ausentes a indicação do valor na denúncia e a produção de prova específica nos autos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 44, I; 65, I e III, “d”; 70; 157, §2º, I, II e V; 386, VII; CPP, arts. 387, IV; 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 27.4.2021; STJ, AgRg no REsp 1431099/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 4.10.2017; STJ, REsp 1.687.668/MT, Rel. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, 7.7.2018; STJ, REsp 1960300/GO (Tema 1192), Rel. Min. Og Fernandes, 15.10.2025; STJ, AgRg no AREsp 2726966/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 13.5.2025; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 21.11.2023; TJMT, AP 0012554-11.2019.8.11.0004, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, 26.5.2023; TJMT, AP 1004711-24.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 5.9.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0027770-63.2017.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): MINISTERIO PÚBLICO

CLEITON DOS SANTOS MATOS

APELADO (S): CLEITON DOS SANTOS MATOS

LEANDRO DA SILVA

MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e CLEITON DOS SANTOS MATOS contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0027770-63.2017.8.11.0042), que absolveu LEANDRO DA SILVA [primeiro apelado] e condenou CLEITON SANTOS MATOS [segundo apelado] por roubo majorado
[emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] a
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como à reparação de danos materiais no valor de R$ 44.123,00 (quarenta e quatro mil, cento e vinte e três reais) - art. 157, § 2º, I e II, do CP - (ID 313554450).

A 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1)
o envolvimento do apelado
LEANDRO DA SILVA
no delito estaria demonstrado; 2) “
faz necessário a incidência da majorante atinente a restrição de liberdade das vítimas, prevista no inciso V, § 2º, do artigo 157 do CP
;
3)
“
o
crime foi praticado pelos apelados contra criança, devendo incidir a agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea “h”;
4) “
há de se fixar para os apelados a obrigação de restituição/reparação pecuniária dos danos materiais causados

por eles à vítima”
.

Pede
o provimento para: 1) condenar
o primeiro apelado por roubo majorado
[emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e crime praticado contra criança]
,
2) o reconhecimento da
majorante de restrição de liberdade das vítimas
[CP, art. 157, § 2º, V]
; 3) a
incidência da agravante de crime praticado contra criança
[CP, art. 61, II, “h”]
, e, por conseguinte, o aumento da pena do segundo apelado/apelante; 4) seja
fixado valor para reparar o dano causado às vítimas
(ID 313554457).

CLEITON SANTOS MATOS alega que: 1) “
não existia intenção deliberada para a distinção dos patrimônios das vítimas
”, a elidir o concurso formal de crimes; 2) “
inexiste na denúncia, qualquer menção ao montante do dano que teria sofrido a vítima e não foi garantido o contraditório e a ampla defesa
”.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e
afastada
a reparação de danos materiais (ID 313554461).

A 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ,
LEANDRO DA SILVA
e CLEITON SANTOS MATOS pugnam pelos desprovimentos dos recursos opostos (ID 313554468; ID 313554463; ID 313554466)

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Roubo Majorado. Irresignação ministerial. Pretendida condenação do acusado Leandro da Silva. Impossibilidade. Insuficiência de provas. Princípio do In Dubio Pro Reo. Requerido o reconhecimento da majorante da restrição a liberdade das vítimas. Viabilidade. Vítimas que foram mantidas amarradas em um dos cômodos da casa por aproximadamente 03 horas. Pleiteado o reconhecimento da agravante referente ao crime praticado contra crianças. Impossibilidade. Ausência de provas da idade das vítimas. Pelo parcial provimento do recurso.

Recurso de Apelação Criminal. Roubo Majorado. Cleiton dos Santos Matos. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendido o afastamento do concurso formal próprio ou da adoção da fração de 1/6. Impossibilidade. Tese 1192 do STJ. Aplicada a fração de 1/6. Requerido o afastamento ou a redução do valor estipulado a título de reparação dos danos causados às vítimas. Viabilidade. Ausência de indicação do quantum na peça acusatória. Pelo parcial provimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 325455868)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 10/04/2017, por volta de 20h00min, na Estância Porterinha, localizada na BR 364, km 20, Bairro Distrito Industrial, nesta Capital, os denunciados LEANDRO e CLEITON, juntamente com mais dois indivíduos não identificados, agindo em coautoria e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtrairam, para si, o veículo "Fiat/ Strada Working, ano 14/15, placa QBO-3737, de cor branca, televisores, celulares, ferramentas de mão, aparelho de som, roupas, dinheiro, computador, caixa de produtos da Natura e outros objetos contidos no B.O de IP-fls. 05/06", pertencentes a vítima Abraham Khalil Wihby e outras [...]

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar LEANDRO DA SILVA e CLEITON SANTOS MATOS como incurso no Art. 157, § 2º, incisos I, II e V, na forma do Art. 70 (várias vítimas), ambos do Código Penal [...], fixando inclusive valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelas vítimas [...].”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, promotor de Justiça - ID 313553918 - fls. 1/3)

O Juízo singular
absolveu LEANDRO DA SILVA, reconheceu a responsabilidade penal de CLEITON SANTOS MATOS
e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 2.2. Analisando os autos observa-se que a materialidade delitiva do crime de roubo majorado está suficientemente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (id. 46564628 – pág. 8-13), termo de reconhecimento fotográfico positivo (id. 46564628 – pág. 19-21), auto de avaliação indireta (id. 46564628 – pág. 25-27), relatório de investigação (id. 46564629 – pág. 5-7).

2.3. A autoria delitiva do réu Cleiton dos Santos Matos é incontroversa nos autos, conforme apontado em alegações finais (id. 186917428), não se fazendo necessário maiores digressões.

Consoante se extrai da prova produzida, a vítima Elizangela Silva Silveira, na fase policial [...].

Em juízo, a testemunha indireta Edson José Lisboa, então escrivão de polícia na época dos fatos, registrou [...].

O réu Cleiton confessou a autoria delitiva, anotando ter praticado o crime juntamente com outras quatro pessoas, bem como que uma delas portava arma de fogo [...]

Portanto, conclui-se que os elementos de prova produzidos em ambas as fases de persecução criminal evidenciam a autoria delitiva por parte do réu Cleiton dos Santos Matos, não havendo que se falar em absolvição.

2.4. Em relação à majorante do emprego de arma de fogo, em que pese esta não ter sido encontrada, o réu Cleiton confessou que foi utilizada ‘uma arma de verdade’ durante a ação delitiva, o que basta para a sua incidência, observando-se a redação anterior à alteração legislativa imposta pela lei n. 13.654/2018, por ser mais benéfica ao réu.

2.5. Outrossim, com base na confissão do réu Cleiton e demais elementos probatórios colhidos, resta evidenciado o liame subjetivo entre vários agentes, inclusive ele, na medida em que cooperaram num fato comum, razão pela qual conclui-se que o réu Cleiton praticou o roubo em concurso de pessoas, devendo, pois, incidir a majorante disposta no art. 157, §2º, inciso II do Código Penal.

2.6. Por outro lado, não há como reconhecer em desfavor do acusado a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, mormente considerando que o depoimento testemunhal indireto, por si só, não possui a capacidade necessária para sustentar uma acusação consistente, sendo imprescindível a presença de outros elementos probatórios substanciais.

Assim, não restou corroborada pela prova oral produzida durante a instrução processual a restrição da liberdade dos ofendidos por período juridicamente relevante superior ao necessário à execução do crime de roubo, inclusive a fuga [...].

2.7. No que pertine ao concurso de crimes, constata-se que o crime de roubo foi praticado mediante uma só ação contra vítimas distintas (ao menos duas), no mesmo contexto fático, restando configurado o concurso formal próprio art. 70 do CP [...].

Nesse contexto, é possível o concurso formal, porém deve ser observada a quantidade de patrimônios atingidos pela subtração, não a quantidade de vítimas submetidas à conduta. Assim, verifica-se ter havido a subtração (lesão patrimonial) de 02 ofendidos, consumando, pois, dois crimes de roubo [...].

No caso, tendo ocorrido duas infrações, incide a causa de aumento na fração de 1/6.

No caso, o réu Cleiton dos Santos Matos confessou a prática delitiva na fase policial, de modo que faz jus à atenuante da confissão espontânea.

2.9. Tendo em vista que na data do fato o réu Cleiton dos Santos Matos contava com 18 (dezoito) anos (id. 46564628 – pág. 41), faz jus a atenuante disposta no artigo 65, I, do Código Penal.

No presente caso, é de ver que a denúncia pugnou pela fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, bem como indicou a avaliação do carro subtraído, inclusive juntou documentos indicativos do referido valor (RS 44.123,00).

Em audiência, houve instrução específica acerca dos prejuízos causados, conforme se extrai do depoimento da vítima Abraham acima reproduzida, tanto o é que a Defesa do acusado, em seus memorias (id. 186917428 – pág. 15-16), impugnou o valor indicado pela vítima, apresentando diversas pesquisas cujo preço médio do veículo corresponde ao indicado na denúncia.

Nessa toada, presentes os requisitos legais, bem como o nexo causal entre o dano e a conduta do réu, fixo em R$ 44.123,00 o valor mínimo para reparação dos danos causados pelo réu.

2.11. De outro lado, compulsando a prova coligida no feito, verifica-se que conjunto probatório é insuficiente para embasar o decreto condenatório em face do réu LEANDRO DA SILVA.

Tanto na fase policial (id. 46564628 – pág. 31), quanto em juízo (id. 183774599), o réu negou qualquer participação no crime que lhe fora imputado, apresentando versão harmônica em ambas as fases da persecução penal [...].

Ainda, a prova produzida na fase judicial, no que se refere às circunstâncias do crime, foi firmada com base nos depoimentos indiretos das vítimas presentes no momento do roubo, que a despeito do reconhecimento na fase policial, não chegaram a ser ouvidas formalmente pela polícia, tampouco em juízo, não se revestindo da segurança necessária para um decreto condenatório, mormente considerando a inexistência de outros elementos de prova que vinculem o acusado aos fatos narrados [...].

Não há, portanto, prova suficiente para fundamentar a condenação e, por não haver certeza acerca da autoria ou participação no crime por parte do acusado LEANDRO DA SILVA, a insuficiência de prova acerca da conduta impõe a sua absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo (art. 386, VII do CPP).

3. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e, por consequência CONDENO o réu CLEITON DOS SANTOS MATOS, devidamente qualificado nos autos, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, bem como ABSOLVO o réu LEANDRO DA SILVA, por insuficiência de provas [...].

4. DOSIMETRIA

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu possui não possui maus antecedentes. Não se verificam elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena-base. A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, causa de aumento esta utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. As consequências são normais à espécie. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, considerando a fração de 1/6 para a circunstância noticiada.

Na segunda fase estão presentes a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), todavia, tendo em vista que a atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ), mantenho a pena-base em 4 (anos) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, diante da inexistência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2°, inciso I, do Código Penal, observando-se a redação anterior à alteração legislativa imposta pela lei n. 13.654/2018, por ser mais benéfica ao réu. Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3, resultando nesta terceira fase a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em razão do concurso formal próprio (02 crimes), aumento a pena de um deles em 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de aumento e de diminuição de pena.

5. Considerando a situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

6. O réu cumprirá a pena em regime inicialmente semiaberto, de acordo com o que preceitua o art. 33, §2º, alínea b, do CP [...].

10. Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, presentes os requisitos legais, bem como o nexo causal entre o dano e a conduta do réu, fixo em R$ 44.123,00 o valor mínimo para reparação dos danos causados pelo réu [...].”
(Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, juiz de Direito - ID 313554450)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Auto de Avaliação Indireta (ID

313553918 - fls. 25), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Abraham Khalil Wihby, vítima (ID

313553918 - fls. 16/18), LEANDRO DA SILVA, apelado (ID

313553918 - fls. 30/32) e CLEITON SANTOS MATOS, apelado/apelante (ID

313553918 - fls. 38/40).

Em Juízo, foram ouvidos Abraham Khalil Wihby [vítima], Edson José Lisboa [escrivão de polícia], e o apelado LEANDRO DA SILVA (ID 313554437, Relatório de Mídias - ID 313554396).

A revelia do apelado/apelante CLEITON SANTOS MATOS foi decretada por não ter comparecido à audiência de instrução, embora devidamente intimado (ID 313554394).

Dito isso, a
nalisam-se os recursos por ordem de interposição.

Do recurso ministerial:

O Juízo singular absolveu LEANDRO DA SILVA [apelado] por entender que: “
não há, portanto, prova suficiente para fundamentar a condenação e, por não haver certeza acerca da autoria ou participação no crime por parte do acusado [...] a insuficiência de prova acerca da conduta impõe a sua absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo (art. 386, VII do CPP)”
– (
Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, juiz de Direito - ID 313554450).

Adota-se o entendimento da i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelado, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] Como se viu, o agente ministerial de piso recorre visando a condenação do acusado LEANDRO, alegando que as vítimas o reconheceram como sendo um dos autores do delito. No entanto, da detida análise do conjunto probatório formado nos autos, conclui-se que o pedido de condenação não merece prosperar. Com efeito, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia e em Juízo, o denunciado negou ter participado do crime de roubo majorado que lhe é imputado. Demais disso, o corréu CLEITON, que foi interrogado apenas na fase extrajudicial, confessou a autoria delitiva, afirmando ter cometido o roubo na companhia de mais 04 (quatro) indivíduos, mas em momento algum mencionou o acusado LEANDRO como sendo um de seus comparsas, declinando apenas o nome de Anderson Dias [...].

No curso da instrução criminal foram ouvidas somente uma das vítimas, o senhor Abraham Khalil Wihby, que não estava presente no momento do roubo, cujo depoimento não serviu para identificar os autores do delito. Também foi ouvido o Investigador de Polícia Edson José Lisboa, o qual afirmou que a ofendida Elizangela Silva Silveira reconheceu o denunciado LEANDRO como um dos autores do roubo, por meio de um álbum de fotos da Delegacia de Polícia [...].

Nessa direção, é possível observar que existe um Termo de Reconhecimento Fotográfico Positivo (ID 313553918), realizado pela ofendida Elizangela Silva Silveira. Não obstante, constata-se que o referido reconhecimento não seguiu a orientação indicada pela legislação processual penal e, a par disso, não consta no caderno processual qualquer indicativo revelando que a sobredita vítima foi ouvida pela autoridade policial e, de resto, ér certo que ela também não foi inquirida na fase judicial [...].

Sobre o tema, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Assim, à míngua de provas robustas capazes de atestar a participação de LEANDRO no crime de roubo majorado, deve ser mantida sua absolvição, em homenagem ao Princípio do In Dubio Pro Reo [...].”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 325455868)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Quando os elementos de provas constantes nos autos não permitem concluir, com toda a certeza, a autorias dos delitos de roubo majorado [...], impõe-se absolver o agente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.”
(AP n° 0012554-11.2019.8.11.0004
, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.5.2023)

Portanto, impõe-se preservar a absolvição de
LEANDRO DA SILVA
[apelado] por serem as provas insuficientes para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Em sua vez, sobre a causa de aumento de pena pela majorante de restrição de liberdade [CP, art. 157, § 2º, V], verificam-se que, conforme declarações de Abraham Khalil Wihby [vítima que não estava presente no momento do roubo], as vítimas Luis Rodrigo Brito dos Santos, Elisangela dos Santos, Alexandre dos Santos Neto e Ademar Alves da Silva, as quais não foram ouvidas em ambas as fases da persecução penal, no dia
10.4.2017, por volta das 20h00min,
foram mantidas “
sob ameaça por arma de fogo
” dentro do imóvel “
Estância Porteirinha
” [
BR 364, km 20, bairro Distrito Industrial, no município de Cuiabá/MT]
, por tempo não especificado, enquanto o apelado/apelante, juntamente com
Anderson Lima da Silva [falecido antes de ser ouvido na delegacia] e
outros [não identificados], subtraíram diversos pertences das vítimas [“
televisões, celulares, ferramentas de mão, aparelhos de som, roupas, dinheiro, computador, caixas de produtos Natura
”], colocando-os “
dentro do veículo [Fiat Strada Placa QBO-3737] e tomando rumo ignorado
”.

Como bem pontuado pelo Juízo singular “
não restou corroborada pela prova oral produzida durante a instrução processual a restrição da liberdade dos ofendidos por período juridicamente relevante superior ao necessário à execução do crime de roubo, inclusive a fuga
”
(Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, juiz de Direito - ID 313554450)
.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
devida a aplicação da causa de aumento nos casos em que a vítima for mantida por tempo juridicamente relevante em poder dos agentes, devendo ser afastada nas hipóteses em que a restrição ocorreu somente durante a subtração dos bens
” (STJ, AgRg no REsp: 1431099/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 4.10.2017).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A majorante prevista no art. 157, § 2º, V, somente deve ser reconhecida quando a restrição da liberdade da vítima ocorrer por tempo juridicamente relevante, excedendo à restrição necessária para a prática do roubo
, o que não ocorreu na hipótese”
(TJMT, AP nº 1001677-53 .2022.8.11.0080, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 19.4.2024).

Logo, o reconhecimento da majorante de restrição de liberdade das vítimas (CP, art. 157, § 2º, V) afigura-se improcedente.

Quanto a incidência
da agravante de crime praticado contra criança [CP, art. 61, II, “h”],
observa-se que,
na ação penal, não foi indicado o nome da vítima [criança], nem demonstrada a sua idade.

Frise-se que, “
apesar de o ofendido Abraham ter informado que entre as vítimas presentes no roubo estavam o filho e a filha de seus funcionários, ele não fez menção a idade dessas pessoas, não havendo mais nada nos autos capaz de indicar que se tratavam de crianças
”.
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 325455868)

Segundo entendimento do c. STJ, “
se inexiste comprovação da idade da suposta criança
” [vítima de roubo] a agravante do art. 61, II, ‘h’, do CP deve ser
“decotada”
(REsp 1.687.668/MT, Relatora Minª. Maria Thereza de Assis Moura, 7.7.2018).

Para incidir a agravante do art. 61, II, “h”, do CP [crime cometido contra criança], “
é necessária prova da idade da vítima por documento hábil
”
(TJDFT, AP 0716436-12.2023.8.07.0003, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 27.2.2024).

Além disso, a “
simples presença de um menor no ambiente do crime não é suficiente para configurar a agravante em questão”
, pois, “
não caracteriza o crime como praticado contra ela, conforme exigido pela norma penal
” (TJMG, AP nº 00322168620218130245, Relator: Des. Júlio César Lorens, Quinta Câmara Criminal, 3.12.2024).

Nesse quadro, não incide a agravante do crime praticado contra criança – art. 61, II, “h”, do CP.

Do recurso da Defesa:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 dias-multa, considerada a avaliação desfavorável da circunstância do crime [concurso de pessoas].

Realmente, as narrativas da vítima [Abraham Khalil Wihby] e do apelado/apelante [CLEITON DOS SANTOS MATOS], nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que o roubo foi executado por “
no mínimo 3 (três) agentes
”, os quais desempenharam funções distintas na execução do crime [abordar as vítimas, carregar os objetos subtraídos para dentro do carro e dirigir o veículo de apoio] e que, inclusive, o bem subtraído de maior valor [veículo Fiat/Strada, placas QBO-3737] não foi restituído à vítima, pois, conforme declarado pelo apelado/apelante, foi levado por Anderson Lima da Silva [falecido].

O
“
concurso
de
agentes
, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, resta
caracterizado
quando demonstrada a colaboração recíproca e a unidade de desígnios entre os participantes do crime”
(TJMT, AP nº 0001183-35.2011.8.11.0035
, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025), a elidir a tese defensiva [“
não existia intenção deliberada para a distinção dos patrimônios das vítimas”
].

Portanto, a causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II) deve ser mantida.

Assim sendo, preserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase,
não incidem
agravantes.

O juiz da causa reconheceu as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena intermediária para o mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase,
inexistem causas de diminuição de pena.

Pela incidência da causa de aumento [emprego de arma de fogo], “
observando-se a redação anterior à alteração legislativa imposta pela lei n. 13.654/2018, por ser mais benéfica ao réu
”, o juiz da causa elevou a reprimenda em 1/3 (um terço), de modo que
a pena definitiva do apelado/apelante [CLEITON DOS SANTOS MATOS] deve ser mantida em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época.

Em relação ao concurso formal, foram subtraídos diversos bens, pertencentes à quatro vítimas [Abraham Khalil Wihby,

Luis Rodrigo Brito dos Santos, Elisangela dos Santos e Ademar Alves da Silva
], no mesmo contexto fático [dia 10.4.2017, por volta das 20h00min, na “
Estância Porterinha
”, localizada na BR 364, km 20, bairro Distrito Industrial, no município de Cuiabá/MT].

Atente-se que “
o roubo foi perpetrado contra Abrahan, proprietário da fazenda e dos bens subtraídos, também dos seus funcionários, que se encontravam no local
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 325455868).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo [Tema nº 1192], firmou entendimento no sentido que “
o cometimento de crimes de roubo mediante uma única conduta e sem desígnios autônomos contra o patrimônio de diferentes vítimas, ainda que da mesma família, configura concurso formal de crimes
” (REsp 1960300/GO, Relator: Min. Ministro Og Fernandes, 15.10.2025; REsp 152690-SP; AgRg no REsp 1009998-RS; AgRg no HC 752776-SC; AgRg no AREsp 2654780-
MA; HC 207543-SP)
.

Com efeito, “
havendo a subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático
”, deve ser aplicado “
o disposto no artigo 70, do Código Penal
” (TJMT, AP nº 1014311-82.2022.8.11.0015, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, 3.9.2024).

Diante do concurso formal (CP, art. 70), mantém-se o patamar de aumento de 1/6 (um sexto) aplicado na sentença e preservam-se as penas definitivas de CLEITON DOS SANTOS MATOS pelo roubo majorado em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

No que tange ao regime, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos] e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o inicial semiaberto,
“em razão da própria literalidade do art. 33 do CP
” (STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.9.2022).

Outrossim, “
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no caso, pois a pena é superior a quatro anos e o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, descumprindo os requisitos necessários previstos no art. 44, inciso I, do Código Penal
” (STJ, HC nº 405470/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 21.9.2017).

Sobre
o valor indenizatório
[R$ 44.123,00 - quarenta e quatro mil, cento e vinte reais], o
c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais, com base no art. 387, IV, do CPP, exige o cumprimento de três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia;
(ii) indicação do valor pretendido
; e (iii) realização de instrução probatória específica sobre o dano”
(AgRg no AREsp 2726966/BA, Relator: Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, 13.5.2025; REsp n. 2.173.062/PI, Relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 25.2.2025).

Atente-se que a ausência de
“uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes”

(STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, 21.11.2023).

Como bem destacado pela PGJ, “
conquanto o Promotor de Justiça tenha requerido, na peça acusatória inaugural, a fixação de valor indenizatório mínimo, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não consta a indicação do quantum indenizatório pretendido, o que, evidentemente, torna ilegal a condenação do apelante à reparação mínima do dano, por afronta aos postulados da ampla defesa e do contraditório.
”

(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 325455868)

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A não indicação do valor pretendido na denúncia e ausência de instrução específica sobre o tema inviabiliza a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória, sem prejuízo de que a vítima busque a reparação integral dos danos sofridos na esfera cível.”
(AP nº 1004711-24.2020.8.11.0042, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 5.9.2025)

Logo, a reparação por danos materiais deve ser afastada.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
:

1)
DES
PROVIDO
o apelo ministerial;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo do
apelado/apelante

CLEITON DOS SANTOS MATOS
para
afastar
à reparação por danos materiais fixada na sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025